Tribunal: TJDFT
Processo: 0041451-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0041451-89.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELACOES DE CONSUMO A autora renunciou aos direitos em que se funda a ação (ID 12759372). E o banco pede seja reconhecida a prescrição quinquenal e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos da tese fixada pelo e. STJ, no julgamento dos REsp ns. 1.070.896/SC e 1.107.201/DF (ID 62433736). Com razão o réu. No julgamento do REsp 1.070.896/SC, o e. STJ firmou entendimento de que o prazo prescricional para a propositura de ações coletivas que tutelam direitos individuais homogêneos de consumidores é o quinquenal, e não o vintenário, previsto no art. 177 do CC/16 e aplicável às ações individuais com a mesma pretensão. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECORRENTE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POUPANÇA. COBRANÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 1. A Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65. 2. Embora o direito subjetivo objeto da presente ação civil pública se identifique com aquele contido em inúmeras ações individuais que discutem a cobrança de expurgos inflacionários referentes aos Planos Bresser e Verão, são, na verdade, ações independentes, não implicando a extinção da ação civil pública, que busca a concretização de um direto subjetivo coletivizado, a extinção das demais pretensões individuais com origem comum, as quais não possuem os mesmos prazos de prescrição. 3. Em outro ângulo, considerando-se que as pretensões coletivas sequer existiam à época dos fatos, pois em 1987 e 1989 não havia a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública decorrente de direitos individuais homogêneos, tutela coletiva consagrada com o advento, em 1990, do CDC, incabível atribuir às ações civis públicas o prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do CC/16. 4. Ainda que o art. 7o do CDC preveja a abertura do microssistema para outras normas que dispõem sobre a defesa dos direitos dos consumidores, a regra existente fora do sistema, que tem caráter meramente geral e vai de encontro ao regido especificamente na legislação consumeirista, não afasta o prazo prescricional estabelecido no art. 27 do CDC. 5. Recurso especial a que se nega provimento.? (REsp 1070896/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 04/08/2010). O plano questionado entrou em vigor em a 12.6.1987 (Bresser). Ajuizada a ação depois de quase duas décadas, em 25.5.2007, o fora quando já prescrita a pretensão. Declara-se prescrita a pretensão da autora e julga-se extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Sem custas e honorários. Prejudicadas as apelações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES